Tribunal: TJES
Processo: 0024125-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024125-97.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0024125-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YSSY SOLUCOES S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YSSY SOLUCOES S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO ZOGAIB - ES21677-A, SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO NASCIMENTO ZOGAIB - ES21677-A, SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

YSSY SOLUÇÕES S.A
.
,
em face do v. acórdão que consta no ID 2947250, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
bem como, julgou prejudicados o reexame necessário e a apelação adesiva interposta pelo embargante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3076276, o embargante sustenta a existência de obscuridade, afirmando em síntese, que:
(I)

“a Lei
Federal nº 10.192/01 garante o direito ao reajuste de Contrato Administrativo in re ipsa, não exigindo a comprovação do prejuízo
;”
(fl. 02)

(II)

“os pagamentos realizados pela Embargada ao longo de 5 anos de contrato sem que os preços fossem reajustados prejudicaram profundamente a Embargante. Afinal, diante da desvalorização da moda no tempo frente a inflação, os preços praticados pelos fornecedores dos componentes da solução do Projeto e os salários da equipe mobilizada - entre outros custos e despesas do projeto - foram corrigidos, revisados e reajustados. Portanto, o prejuízo decorrente da falta de reajuste dos preços é presumível, notório e independe de prova.”

(fl. 0
3
);
(III)
“obscuro o V. Acórdão embargado, à medida em que não ficou claro se inobservadas as ressalvas expressamente feitas pela Embargante, ou se, tendo elas sido verificadas, foram reputadas incapazes de resguardar ao menos o direito ao reajuste requerido administrativamente.”
(fl. 07)

À vista destas considerações, requer
“seja dado provimento aos presentes embargos, para o fim de, afastando-se a obscuridade apontada, reformar-se o V. Acórdão embargado, acolhendo-se o reajuste contratual determinado na r. sentença recorrida, no período em que firmados os aditivos com a ressalva expressa do pleito formulado pela Embargante administrativamente.”
(fl. 07)

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

YSSY SOLUÇÕES S.A
.
,
em face do v. acórdão que consta no ID 2947250, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
bem como, julgou prejudicados o reexame necessário e a apelação adesiva interposta pelo embargante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3076276, o embargante sustenta a existência de obscuridade, afirmando em síntese, que:
(I)

“a Lei Federal nº 10.192/01 garante o direito ao reajuste de Contrato Administrativo in re ipsa, não exigindo a comprovação do prejuízo
;”
(fl. 02)

(II)

“os pagamentos realizados pela Embargada ao longo de 5 anos de contrato sem que os preços fossem reajustados prejudicaram profundamente a Embargante. Afinal, diante da desvalorização da moda no tempo frente a inflação, os preços praticados pelos fornecedores dos componentes da solução do Projeto e os salários da equipe mobilizada - entre outros custos e despesas do projeto - foram corrigidos, revisados e reajustados. Portanto, o prejuízo decorrente da falta de reajuste dos preços é presumível, notório e independe de prova.”

(fl. 0
3
);
(III)
“obscuro o V. Acórdão embargado, à medida em que não ficou claro se inobservadas as ressalvas expressamente feitas pela Embargante, ou se, tendo elas sido verificadas, foram reputadas incapazes de resguardar ao menos o direito ao reajuste requerido administrativamente.”
(fl. 07)

À vista destas considerações, requer
“seja dado provimento aos presentes embargos, para o fim de, afastando-se a obscuridade apontada, reformar-se o V. Acórdão embargado, acolhendo-se o reajuste contratual determinado na r. sentença recorrida, no período em que firmados os aditivos com a ressalva expressa do pleito formulado pela Embargante administrativamente.”
(fl. 07).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

Fixada tal premissa, registro que o suposto vício apontado pelo embargante inexiste, despontando como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

No que concerne à suposta obscuridade do acórdão objurgado, consta no inteiro teor do voto, de forma expressa e fundamentada, que ocorreu a preclusão lógica para a embargante pleitear a repactuação do equilíbrio econômico financeiro do contrato, uma vez que não fez pedido nesse sentido antes de proceder à formalização dos termos aditivos:

(...) A transposição da preclusão lógica, fenômeno de natureza processual, para o âmbito dos contratos administrativos passou a ser admitida pelo Tribunal de Contas da União – TCU a partir de 2008. Para o TCU, durante um contrato administrativo, ocorre preclusão lógica quando o contratado formaliza termo aditivo sem ter apresentado, anteriormente, pedido de repactuação do equilíbrio econômico-financeiro.

(...)

No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de 06 (seis) termos aditivos objetivando a prorrogação do prazo inicialmente previsto, havendo cláusula expressa em todos os termos, no seguinte sentido: “
2.1. Permanece o mesmo valor originalmente contrato, ou seja, o presente Termo Aditivo não implica em qualquer alteração ou acréscimo no valor contratado
”. Inclusive no quinto e sexto termos aditivos, com cópias, respectivamente, às fls. 27/29 do ID nº 2347442 e 21/23 do ID nº 2347469, consta cláusula que impede o requerimento de reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato anterior à assinatura do Termo, salvo aqueles já requeridos anteriormente.

Os Termos Aditivos consistem em novas avenças celebradas, oportunidade nas quais a apelada deveria ter suscitado a necessidade de atualização monetária dos valores contratuais, possibilitando inclusive a análise de vantajosidade por parte da Administração.

Contudo, nesta hipótese, apenas por ocasião das tratativas para a celebração do 5º Aditivo ao contrato, é que a apelada pleiteou a inclusão de cláusula de correção monetária a partir de 12/06/2013, inclusive indicando que se a SESP não anuísse a tal condição, deveria se proceder à rescisão do contrato. Porém, mesmo sem aceitação da SESP quanto à inclusão de cláusula neste sentido, curiosamente, a apelada celebrou o 5º Termo Aditivo, no qual consta, como já salientado, cláusula expressa de impossibilidade de reajuste.

E mais. Mesmo após a ocorrência dos fatos acima delineados, a apelada concordou em celebrar o 6º Termo de prorrogação contratual, no qual fora repetida a cláusula impeditiva de reajuste.

Portanto, tenho que a conduta da apelada consubstancia
venire contra factum proprium
, na medida em que esta adota um padrão de conduta em determinado sentido (convencionar sucessivas prorrogações contratuais desprovidas de atualização monetária), vindo, posteriormente, a se insurgir quanto a situações às quais anuiu expressamente.
”

Note-se que o fato da Lei nº 10.192/01, citada pela embargante, conter a previsão de um índice de reajuste para os contratos celebrados pela Fazenda Pública não permite compreender que tal ajustamento seja automático e tampouco, in re ipsa, em especial no caso em análise em que a recorrente anuiu com as repactuações sem postular previamente o reacerto.

Observo, ainda, que a apelante alega que o prejuízo da falta de reajuste é presumível e notório e, por essa razão, independe de prova. Contudo, como restou cabalmente esclarecido, o desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo não pode ser meramente alegado. Cabia à embargante, demonstrar analiticamente o aumento de custos e a repercussão disso em relação à execução do contrato, considerando os parâmetros da proposta inicial.

Por fim, com relação ao fato de constar que por ocasião das tratativas relacionadas ao 5º aditivo contratual pleiteou a embargante a inclusão de correção monetária, o acórdão também foi claro no sentido de que “
mesmo sem aceitação da SESP
quanto à inclusão de cláusula neste sentido, curiosamente, a apelada celebrou o 5º Termo Aditivo, no qual consta, como já salientado, cláusula expressa de impossibilidade de reajuste.
E mais. Mesmo após a ocorrência dos fatos acima delineados, a apelada concordou em celebrar o 6º Termo de prorrogação contratual, no qual fora repetida a cláusula impeditiva de reajuste.”

Desta forma, observa-se que o acórdão tratou expressamente das questões suscitadas pela embargante, sendo possível depreender do julgado a relação causal entre a fundamentação e as conclusões, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

Como cediço, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Os supostos vícios apontados pelo embargante despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

3.
O fato da Lei nº 10.192/01, citada pela embargante, conter a previsão de um índice de reajuste para os contratos celebrados pela Fazenda Pública não permite compreender que tal ajustamento seja automático e tampouco,
in re ipsa,
em especial no caso em análise em que a recorrente anuiu com as repactuações sem postular previamente o reacerto. Ademais, como restou cabalmente esclarecido, o desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo não pode ser meramente alegado. Cabia à embargante, demonstrar analiticamente o aumento de custos e a repercussão disso em relação à execução do contrato, considerando os parâmetros da proposta inicial.

4.
Com relação ao fato de constar que por ocasião do 5º aditivo contratual pleiteou a embargante a inclusão de correção monetária, o acórdão também foi claro no sentido de que “
mesmo sem aceitação da SESP
quanto à inclusão de cláusula neste sentido, curiosamente, a apelada celebrou o 5º Termo Aditivo, no qual consta, como já salientado, cláusula expressa de impossibilidade de reajuste.
E mais. Mesmo após a ocorrência dos fatos acima delineados, a apelada concordou em celebrar o 6º Termo de prorrogação contratual, no qual fora repetida a cláusula impeditiva de reajuste. Portanto,
(...)
a conduta da apelada consubstancia venire contra factum proprium,”

5
.
Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.